Tribunal: STF
Processo: AI 659938
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Omissão. Inexistência.
1. Não há omissão no julgado
   embargado, que, expressamente, fixou em 5% (cinco por cento) o
   valor da multa imposta ao agravante, nos termos do artigo 557, §
   2º, do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração
   desprovidos.